Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se confundir negativa de prestação jurisdicional (por omissão) com prestação jurisdicional exaustiva contrária à pretensão das partes.
2. A decisão proferida homologando o laudo pericial sem ressalvas visava tão somente decidir sobre a impugnação apresentada pelas partes ao trabalho do perito, não vinculando, por certo, a avaliação da prova pelo magistrado no momento da prolação da sentença.
3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo, contudo, indicar os motivos que o levaram a afastar a prova técnica.
4. Da análise do instrumento contratual extrai-se que a interpretação que melhor se coaduna com a redação ali prevista é a de que a violação de cada cláusula gera a incidência de multa equivalente à 10 (dez) salários mínimos vigentes ao tempo da infração, sendo que a reincidência específica em determinada cláusula impõe a cobrança em dobro.
5. Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, impõe-se a fixação dos ônus sucumbenciais em 90% (noventa por cento) para o réu e 10% (dez por cento) para a autora, tendo em vista que fora vencedora na maior parte do seu pleito.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.